Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-46.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAUDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CIRURGIA. FIXAÇÃO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal no qual o recorrente, o IGES/DF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal insurge-se em face de sentença que julgou procedente o pedido do autor e o condenou em obrigação solidária com o Distrito Federal a oferecer determinada cirurgia ao autor da ação, no prazo de 45(quarenta e cinco) dias.

2. Na origem o autor ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal e o IGES/DF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia de CE – RETIRADA DE PLACAS OU PARAFUSOS, nos termos da prescrição médica, pretensão alcançada na sentença.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas recolhidas (id 77202921). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de nulidade da sentença, por configuração de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de citação do IGES/DF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal - e, subsidiariamente, acaso ultrapassada a tese da nulidade, a aferição da legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da ação.

5. Em suas razões recursais, o recorrente alega nulidade da sentença, sob o argumento de que não foi regularmente citado nos autos, o que lhe retirou a oportunidade de apresentar contestação, em flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no artigo 9o do Código de Processo Civil. Defende ainda a ausência de legitimidade passiva, sob o argumento de que não possui ingerência sobre autorização e o custeio cirurgias reguladas, atribuição exclusiva da Secretaria de Saúde do DF, que administra, de forma exclusiva, o complexo regulador e a gestão de leitos no SUS - Sistema Único de Saúde - no âmbito local, o que afasta a sua responsabilidade pelo oferecimento da cirurgia da qual o paciente necessita.

6. Instado, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e rejeição do recurso, nos termos da manifestação de id 75479005.
7. Efetivamente, razão assiste à recorrente no que se refere à alegação de nulidade da citação. De acordo com art. 5o, caput, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem previamente no sistema do Poder Judiciário, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O art. 6o da citada lei, por sua vez, estabelece que “observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando”.
8. Dessa forma, as empresas que espontaneamente fizerem o seu cadastro no sistema eletrônico do Tribunal, aderindo aos procedimentos de comunicação de atos processuais previstos na Lei no 11.419/2006, serão citadas eletronicamente, iniciando o prazo processual após registro de ciência no sistema PJE. Contudo, no caso em apreço, o IGES/DF não realizou o cadastro previsto na Lei 11.419/2006. Além disso, em consulta às publicações realizadas na origem, não há registro da ciência do ato de citação por parte do IGES/DF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal. Igualmente, em cumprimento à ordem de citação exarada na decisão de id 74641067, foi expedido o respectivo mandado de citação de id 74641068. Na aba de expedientes consta a seguinte informação: “Mandado (42487814) - Prioridade: Normal - ID do documento (229422719). INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. Correios (18/03/2025 13:01:19). Prazo: 30 dias. Expediente encerrado manualmente por (...) em 01/08/2025 12:44:46”
9. Conclui-se, portanto, que apesar de expedido o mandado de citação e registrada a remessa via Correios no dia 18/03/2025, não há comprovação de que ele tenha sido efetivamente cumprido. Nula a citação do recorrente, portanto.
10. Diante do exposto, tenho que o recurso inominado interposto deve ser provido para o fim de reconhecer a nulidade da citação do IGES/DF – Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal – reconhecendo-se a ausência de efeitos da sentença proferida em relação ao recorrente, mantendo-se a condenação do Distrito Federal, nos termos reconhecidos na origem, em razão da responsabilidade solidária dos réus.

11. Recurso conhecido e provido.
12. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.